Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600778-43.2020.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO
Órgão julgador: RECORRENTE: MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
26/05/2021
Número: 0600778-43.2020.6.16.0008
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 25/01/2021
Processo referência: 0600778-43.2020.6.16.0008
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600778-
43.2020.6.16.0008 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério
Público Eleitoral em face de Michel Teixeira de Carvalho e do Diretório Municipal do PSD de São
José dos Pinhais, para condenar os representados ao pagamento da multa individual de R$
5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), extinguindo o processo, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (Representação Especial ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Michel Teixeira de Carvalho e do Partido Social Democrático
- PSD - Diretório Municipal de São José dos Pinhais, alegando que foi realizada denúncia de três
postagens feitas na rede social Facebook no perfil de Michel Teixeira de Carvalho, nas quais o
então pré-candidato descreve as razões que o levaram a concorrer para o cargo de vereador,
havendo nas postagens associação da imagem do pré-candidato ao cargo que ocupa e à
instituição a que pertence. Aduz que o vídeo postado no dia 25/09/20, com a legenda: "Meu
principal objetivo é transformar São José dos Pinhais em uma cidade segura para todos, por isso
coloquei meu nome a disposição como pré-candidato a vereador. Seu apoio é importante para que
possamos transformar nosso município em um lugar mais tranquilo e com menos crimes.Vamos
juntos!", inicia-se no interior da 1º Delegacia Regional de São Josédos Pinhais, mostrando a porta
com a inscrição "Delegado - símbolo da Polícia Civil - 1º Delegacia Regional de São José dos
Pinhais" , mostra o candidato em sua sala, com a placa de identificação nos mesmos termos
constantes na porta, segue com a demonstração da arma de fogo junto com o distintivo da polícia
civil e a carteira da Adepol; em ato contínuo aparece o candidato vestindo colete a prova de balas e
uniforme identificado com "Polícia Civil". Afirma também que no dia 14/10/20, o candidato publicou
imagem em campanha, com bandeiras de identificação, usando colete a prova de balas similar ao
utilizado pela Polícia Civil e distintivo. Alega que ocorreu o uso indevido de bem público, Delegacia
de Polícia, colete a prova de balas, com nítido caráter eleitoral, eis que o vídeo foi gravado dentro
do órgão público, incidindo na conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)

DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35179
266
24/05/2021 21:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.792

RECURSO ELEITORAL 0600778-43.2020.6.16.0008 – São José dos Pinhais – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. ART.73, I, DA LEI Nº9.504/97. USO DE BENS E SERVIÇOS
PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DE CANDIDATO – VÍDEO DE PROMOÇÃO DA
CANDIDATURA. FILMAGENS REALIZADAS NO INTERIOR DE DELEGACIA DE
POLÍCIA. UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA E BENS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DE
CANDIDATURA. DESEQUILÍBRIO NA ISONOMIA E IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES ENTRE OS CANDIDATOS. GRAVAÇÃO REALIZADA OU NÃO
DURANTE O EXPEDIENTE. IRRELEVÂNCIA. GRAVAÇÃO ANTIGA.
MANUTENÇÃO DURANTE O PERÍODO VEDADO QUE SE REVELA SUFICIENTE
PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA VEDADA – CONDENAÇÃO DA
AGREMIAÇÃO BENEFICIADA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO – MULTA
FIXADA INDIVIDUALMENTE AOS REPRESENTADOS. REFORMA, DE OFÍCIO,
PARA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO, COM ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA RESPONSABILIDADE PELO
PAGAMENTO DA MULTA.
1.É vedado aos agentes públicos ceder ou usar, em benefício de candidato, partido
político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
ressalvada a realização de convenção partidária.
2.No presente caso, resta evidente da análise do vídeo que não ocorreu mera
captação de imagens no interior de bem público, mas sim a efetiva utilização da
estrutura de Delegacia de Polícia – em que o candidato desempenhava as funções
de Delegado – em benefício a sua candidatura ao cargo de vereador do Município.
Num. 35179266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:49:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421491100600000034314192
Número do documento: 21052421491100600000034314192

3.Em que pese não fosse vedado ao recorrente se apresentar como Delegado e
enaltecer o exercício de suas funções, a utilização da estrutura da delegacia e dos
bens móveis atinentes ao exercício do cargo, em benefício de sua candidatura,
causa desequilíbrio ao pleito e fere a isonomia em relação aos demais candidatos.
4.É irrelevante para a caracterização da conduta vedada o fato da gravação ter sido
realizada durante ou fora do horário de expediente, bastando a utilização de bens
imóveis e/ou móveis da administração pública em benefício do candidato.
5.Ademais, não obstante a captação de imagens e a postagem tenham ocorrido
anteriormente, a manutenção da propaganda durante o período vedado é suficiente
para a configuração da ilicitude.
6.É de se manter a responsabilização do Partido pela conduta vedada, vez que foi
inegavelmente beneficiado com a exposição indevida de seu candidato, conforme
previsto no §8º, do artigo 73, da Lei nº9.504/97.
7.O artigo 96, §11º, da Lei Eleitoral, é direcionado às condutas em geral, enquanto o
artigo 73, §8º, da mesma Lei, tem caráter específico, devendo ser aplicado às
condutas vedadas pelo critério da especialidade. Precedente.
8.Conforme entendimento consolidado por esta Corte para as Eleições 2020, e
considerando as peculiaridades do caso em apreço, é de se fixar, de ofício, a
responsabilidade solidária dos representados pelo pagamento da multa.
9.Recurso conhecido e não provido, com fixação, de ofício, da responsabilidade
solidária dos representados pelo pagamento da multa.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de recurso eleitoral interposto por MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO e
DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS, em face de sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José
dos Pinhais, que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORALem detrimento dos recorrentes, com fundamento no
artigo 83, §4º, da Resolução nº23.610/19 do TSE.
2.Em breve síntese, tem-se que a representação foi ajuizada pelo Promotor Eleitoral, sob a
alegação de que o recorrente MICHEL CARVALHO incorreu na prática de conduta vedada
prevista no artigo 73, inciso I, da Lei nº9.504/97, ao publicar em suas redes sociais, postagens
feitas de forma irregular. A primeira delas veicula vídeo gravado nas dependências da
Num. 35179266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:49:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421491100600000034314192
Número do documento: 21052421491100600000034314192

Delegacia de Polícia de São José dos Pinhais, mais especificamente na sala em que o
representado atua como Delegado de Polícia, em que mostra arma de fogo, distintivo da polícia
e carteirinha da ADEPOL, além de a si mesmo vestindo um colete à prova de balas e uniforme
da Polícia Civil. Já a segunda trata-se de imagem publicitária em que aparece vestindo colete à
prova de balas, similar ao da Polícia Civil, e portando um distintivo.
3.O representante aduziu que, com estas postagens, MICHEL CARVALHO violou o princípio
da isonomia do pleito eleitoral. Por este motivo requereu, liminarmente, a exclusão dos posts
em debate, além de quaisquer outros em que apareçam símbolos oficiais ou assemelhados,
bem como abstenção do representado de realizar novas postagens vinculando tais símbolos.
Já no mérito, pleiteou a confirmação dos pedidos liminares, somados da condenação dos
representados ao pagamento de multa e demais sanções previstas pelo artigo73, §4º, da Lei
nº9.504/97.
4.O Juízo
, em sede de sentença, entendeu como bem público apenas as dependências
a quo
da Delegacia de Polícia – e não o colete, a carteirinha da ADEPOL ou as vestes com os
inscritos “Polícia Civil” – razão pela qual considerou que a prática da conduta vedada ficou
adstrita somente ao vídeo publicado por MICHEL CARVALHO, de modo que julgou
procedente a ação, para condenar ambos os representados – pois entendeu que
parcialmente
o PSD beneficiou-se da prática ilícita de MICHEL – ao pagamento de multa individual no valor
de R$5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos). Quanto às obrigações
da medida liminar, entendeu por sua prejudicialidade, tendo em vista as eleições já terem
ocorrido.
6.Em suas razões recursais os recorrentes alegaram que a legislação eleitoral, no artigo 36-A
da Lei nº9.504/97, permite ao candidato MICHEL CARVALHO identificar-se como Delegado
de Polícia, pois afirmam que se trata de qualidade sua que não pode ser censurada da
propaganda eleitoral.
7.Quanto ao vídeo, postularam que não houve utilização de bem público, mas sim mera
gravação das dependências da Delegacia de Polícia de São José dos Pinhais, algo que,
,
per se
não caracteriza a conduta vedada pelo artigo 73, inciso I, da Lei nº9.504/97.
8.Por fim, requereram o provimento do recurso, com a reforma da decisão
visando o
a quo
conhecimento da regularidade da conduta do recorrente MICHEL CARVALHO e o
afastamento da responsabilidade e, consequentemente, da multa imposta ao PSD DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS.
9.Em sede de contrarrazões o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL requereu o
desprovimento do recurso, pois asseverou ser incontroverso o uso de bens públicos em
propaganda eleitoral por parte do recorrente MICHEL CARVALHO, vez que a realizou nas
dependências da Delegacia de Polícia de São José dos Pinhais, nela exibindo a si próprio
utilizando um colete à prova de balas com os escritos “Polícia Civil”.
10.A Procuradoria Regional Eleitoral em parecer, opinou pelo provimento do recurso,
sustentando, em breve síntese, que a mera utilização das dependências da Delegacia de
Polícia para a produção de vídeo de campanha, bem como a utilização de colete à prova de
balas da Polícia Civil, não são condutas aptas a serem encaixadas na vedação prevista no
artigo 73, inciso I, da Lei nº9.504/97, bem como que o promotor de primeiro grau não trouxe
aos autos provas de que o vídeo foi realizado durante o expediente, ou feito com auxílio de
agente público.
É o relatório.
Num. 35179266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:49:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421491100600000034314192
Número do documento: 21052421491100600000034314192

VOTO
1.Inicialmente, verifica-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
2.Como visto no relatório, o recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo
da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais, que julgou parcialmente procedente a
representação eleitoral ajuizada pelo
em face de
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
e
MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO
DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, pela prática da conduta
vedada prevista no artigo 73, inciso I, da Lei nº9.504/97:
Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis
pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária.
3.Da análise dos autos verifica-se que a controvérsia cinge-se a vídeo (ID 23651266) postado
pelo recorrente MICHEL CARVALHO, candidato ao cargo de vereador na Eleição de 2020,
em seu perfil no Facebook, que mostra o representado em sua sala na 1ª Delegacia Regional
de São José dos Pinhais, trajando o colete da Polícia Civil e portando sua arma de fogo
funcional:

Num. 35179266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:49:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421491100600000034314192
Número do documento: 21052421491100600000034314192

4.Não obstante os argumentos trazidos nas razões recursais, e com a devida vênia ao
entendimento exarado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a postagem evidencia a conduta
vedada prevista no artigo 73, inciso I da Lei nº9.504/97.
5.Analisando o vídeo que acompanha a inicial, resta evidente que não ocorreu mera captação
de imagens no interior de bem público, mas sim a efetiva utilização da estrutura de Delegacia
de Polícia – em que o candidato desempenha as funções de delegado – em benefício a sua
candidatura ao cargo de vereador do Município.
6.Tal constatação se revela evidente pela tomada de imagens da placa de identificação da
delegacia, da placa constando o nome e cargo exercido, bem como do próprio candidato
trajando colete e uniforme da Polícia Civil e portando sua arma e seu distintivo funcional.
7.Ou seja, o recorrente se utilizou de seu cargo de Delegado para realizar a gravação da
propaganda no interior de bem público, inclusive dentro de sua sala/gabinete, ambiente de
acesso inegavelmente restrito.
8.Assim, em que pese não fosse vedado ao recorrente se apresentar como Delegado e
enaltecer o exercício de suas funções, a utilização da estrutura da delegacia e dos bens móveis
atinentes ao exercício do cargo em benefício de sua candidatura, causa desequilíbrio ao pleito
e fere a isonomia em relação aos demais candidatos.
9.Neste sentido já decidiu esta Corte em caso semelhante:
- RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. GRAVAÇÃO
EMENTA
DE VÍDEO DE PROPAGANDA ELEITORAL EM GABINETE NA CÂMARA DE VEREADORES.
BANDEIRAS OFICIAIS COMO PANO DE FUNDO. USO DE BEM PÚBLICO DE ACESSO
RESTRITO. DIVULGAÇÃO DE NÚMERO DE CAMPANHA E NOME DA COLIGAÇÃO DO
CANDIDATO. INEQUÍVOCA CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL.
CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA VEDADA PREVISTA NO ART.73, I, DA LEI DAS
ELEIÇÕES. CONDENAÇÃO EM MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 35179266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:49:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421491100600000034314192
Número do documento: 21052421491100600000034314192

1.A gravação de vídeo contendo mensagem de vereador em seu gabinete na Câmara de
Vereadores, com as bandeiras oficiais ao fundo, configura conduta vedada prevista pelo art.73, I,
da Lei das Eleições, na medida em que não há mera captação de imagens, mas efetivo uso de
bem imóvel público de acesso restrito e de bens móveis que o adornam, ofendendo a isonomia
da disputa eleitoral.
2.É inequívoca a finalidade eleitoral de vídeo que contém pronunciamento de vereador no qual é
divulgado o seu número de urna e a designação da coligação à qual pertence.
3.Multa fixada em R$5.320,00, na forma do art.83, §4º, da Res.-TSE nº23.610/2019.
4.Recurso conhecido e desprovido (
. RE 0600100-23.2020.6.16.0139. Acórdão nº58.478.
TRE/PR
Publicado no DJE em 13/04/2021).
REL. DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO.
10.Destaca-se ser irrelevante para a caracterização da conduta vedada o fato da gravação ter
sido realizada durante ou fora do horário expediente, bastando a utilização de bens imóveis
e/ou móveis da administração pública em benefício do candidato.
11.Ademais, não obstante as filmagens e a postagem tenham ocorrido anteriormente, a
manutenção da propaganda durante o período vedado é suficiente para a configuração da
ilicitude.
12.Neste sentido:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO. PROPAGANDA ELEITORAL. GRAVAÇÃO NO INTERIOR DE HOSPITAL
MUNICIPAL E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS ANTES DE INAUGURADOS. USO DE BEM
PÚBLICO. ART.73, I, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ACESSO RESTRITO. CONDENAÇÃO EM
MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.A gravação de propaganda em áreas internas de hospital e unidades de saúde municipais
antes de inaugurados, locais que, por sua natureza, impõem um acesso restrito, não acessível
aos demais candidatos, fere a igualdade de oportunidades, caracterizando a conduta vedada
prevista pelo art.73, I, da Lei das Eleições.
2.Conquanto as imagens não tenham sido captadas especificamente para a campanha eleitoral
e estarem acessíveis em bancos de dados de domínio público, não se pode negar que se tratou
de um acesso privilegiado garantido ao candidato em virtude da função de Chefe do Executivo
Municipal, restando inequívoco que medidas preparatórias foram tomadas para que a captação
das imagens pudesse acontecer.
3.É irrelevante que as gravações tenham ocorrido antes do período eleitoral, na medida em que
ausente marco temporal na legislação de regência. Precedentes.
4.Fixação da multa no valor de R$5.320,00, na forma do art.83, §4º, da Res. TSE nº23.610/2019.
5.Recurso conhecido parcialmente provido (
. RE 0600256-84.2020.6.16.0147. Acórdão
TRE/PR
nº58.132.
Publicado no DJE em 29/01/2021).
REL. DES. VITOR ROBERTO SILVA.
13.Por fim, é de se manter também a responsabilização do Partido pela conduta vedada,
conforme reconhecido em sentença.
14.Isto porque a agremiação foi inegavelmente beneficiada com a exposição indevida de seu
candidato, conforme previsto no §8º, do artigo 73, da Lei nº9.504/97:
Num. 35179266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:49:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421491100600000034314192
Número do documento: 21052421491100600000034314192

§8º - Aplicam-se as sanções do §4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas
e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.
15.Não obstante o recorrente tenha requerido o afastamento da responsabilização do Partido,
com fulcro no §11º, do artigo 96
, da Lei das Eleições, o entendimento atual do Tribunal
[1]
Superior Eleitoral é o de que o referido dispositivo é direcionado às condutas em geral,
enquanto o §8º, do artigo 73, da mesma Lei, tem caráter específico, devendo ser aplicado às
condutas vedadas pelo critério da especialidade. Veja-se:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONDUTA
VEDADA. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. VEDAÇÃO.
SÚMULA Nº24/TSE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PARTIDO POLÍTICO. ART.241 DO
CÓDIGO ELEITORAL. INCIDÊNCIA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VEICULADA EM
PERÍODO VEDADO. ART.73, VI, B, DA LEI DAS ELEIÇÕES. CONFIGURAÇÃO. ILÍCITO DE
NATUREZA OBJETIVA QUE INDEPENDE DE FINALIDADE ELEITORAL. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO. ART.73, §8º, DA LEI DAS ELEIÇÕES. INCIDÊNCIA.
1.Na decisão hostilizada, foi consignada a veiculação de publicidade institucional pelo primeiro
recorrente, então prefeito de Paraíba do Sul/RJ, em período vedado - consubstanciada na
"divulgação de propaganda no dia 29/08/2016 (fl.02v), através de adesivo em veículo, e da
afixação de placas e cartazes referentes a programas e serviços disponibilizados por órgãos
públicos daquele município" (fl.154) - nos termos do art.73, VI, b, da Lei nº9.504/97. Em sede de
recurso eleitoral, o TRE/RJ reduziu a multa imposta aos representados (candidato à reeleição e
partido beneficiado, respectivamente) ao patamar de 40 mil UFIRs (R$42.564,00), em razão da
prática de ilícitos eleitorais da mesma natureza, apreciados em 5 (cinco) processos, os quais
foram julgados em conjunto pela instância regional.
Questões processuais.
2.Não se verifica, in casu, ofensa aos arts.275 do Código Eleitoral; 489, §1º, e 1.022, do Código
de Processo Civil, porquanto consignada no voto condutor do acórdão regional a ausência nos
autos de "qualquer documento que se refira à existência de coligação" (fl.158v), bem como
assentado no acórdão integrativo que "eventual questão atinente à existência de coligação exige
instrução, o que não se demonstra possível no presente momento processual" (fl.182v). O tema
foi devidamente enfrentado pelo Tribunal a quo, não havendo, portanto, nenhum vício de
fundamentação.
3.Afastar tais premissas, conforme consignado no acórdão recorrido, demandaria o reexame da
matéria nos autos, providência vedada em sede extraordinária, a teor da Súmula nº24/TSE.
Mérito
4.A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda institucional em período
proibido, prevista no comando normativo supramencionado, é ilícito de natureza objetiva que
independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes.
5.A norma prevista no art.73, §8º, da Lei nº9.504/97, que estende aos partidos, coligações e
candidatos beneficiários das condutas ilícitas as sanções do § 4º do aludido preceito, tem caráter
específico, por estar relacionada com as hipóteses de conduta vedada aos agentes públicos em
campanhas eleitorais, caso dos autos. A seu turno, o art.96, §11, da citada lei (incluído pela Lei
nº13.165/2015) é direcionado a condutas de ordem geral. Segundo o critério da especialidade,
diante da aparente antinomia normativa, as normas especiais devem prevalecer sobre os
regramentos de natureza geral.
Num. 35179266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:49:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421491100600000034314192
Número do documento: 21052421491100600000034314192

6.Diante das circunstâncias verificadas nos autos e com base nesses fundamentos, o pagamento
de multa pelo partido é medida que se impõe, em razão da incidência da norma prevista no
art.73, §8º, da Lei nº9.504/97. A propósito, este Tribunal já deliberou no sentido de que "a multa
imposta pela prática de conduta vedada deve ser aplicada individualmente a partidos, coligações
e candidatos responsáveis, nos termos do art.73, §§4º e 8º, da Lei das Eleições" (RO
nº1379-94/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22.3.2017).
7. Recurso especial desprovido (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº29727, Acórdão,
, Publicação: DJE - Diário da
RELATOR(A) MIN. TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO
justiça eletrônica, Data 14/12/2017).
16.Contudo, depreende-se da sentença que a magistrada fixou a multa de forma individual para
os representados.
17.No caso em apreço, depreende-se que se trata de apenas uma conduta vedada, não se
vislumbrando participação isolada por parte do PSD a justificar a aplicação da sanção de forma
individual.
18.Assim, conforme entendimento fixado por esta Corte para as Eleições 2020, é de se
reformar a sentença apenas para determinar que a multa fixada em primeiro grau (R$5.320,50 -
mínimo legal) seja suportada de forma solidária pelos representados, o que se faz de ofício, já
que tal pedido não constou nas razões recursais.
19.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
ao recurso eleitoral interposto por MICHEL
conhecer e negar provimento
TEIXEIRA DE CARVALHO e DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS e, de ofício, fixar a
responsabilidade solidária dos representados pelo pagamento da multa no
valor de R$5.320,50.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] §11º - As sanções aplicadas a candidato em razão do descumprimento de disposições desta Lei não se
estendem ao respectivo partido, mesmo na hipótese de esse ter se beneficiado da conduta, salvo quando
comprovada a sua participação.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600778-43.2020.6.16.0008 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: MICHEL TEIXEIRA
DE CARVALHO - RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
Num. 35179266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:49:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421491100600000034314192
Número do documento: 21052421491100600000034314192

- Advogados dos RECORRENTES: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS -
PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.05.2021.
Num. 35179266 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:49:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421491100600000034314192
Número do documento: 21052421491100600000034314192